Tribunal: TJSP
Processo: 2132202-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a justiça gratuita e a suspensão do cumprimento de sentença. Hipossuficiência não comprovada. Ausência de documentos comprovando a suposta miserabilidade. Benefício indeferido. Impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença. Defeito na representação processual provocados pelos próprios agravantes. Pretensão de reconhecimento de nulidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a justiça gratuita e a suspensão do cumprimento de sentença. Hipossuficiência não comprovada. Ausência de documentos comprovando a suposta miserabilidade. Benefício indeferido. Impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença. Defeito na representação processual provocados pelos próprios agravantes. Pretensão de reconhecimento de nulidade de algibeira. Ausência dos requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Tema que demanda dilação probatória. Agravo desprovido.